Tribunal: TJES
Processo: 0007289-55.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Culposo; Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007289-55.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E DE CONTRADIÇÃO
QUANTO À ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos
em face de

v.
acórdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e, por maioria de votos, deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da respeitável sentença. O embargante sustenta omissão quanto à consunção, desclassificação do porte para posse ilegal de arma,
bis in idem
na dosimetria e contradição quanto ao reconhecimento da confissão qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao princípio da consunção, à desclassificação do crime de porte para posse ilegal de arma de fogo e ao suposto
bis in idem
na dosimetria; (ii) estabelecer se há contradição referente ao reconhecimento da confissão espontânea qualificada; (iii) determinar se os embargos foram manejados com o propósito indevido de rediscutir o mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A decisão embargada enfrenta integralmente, de forma clara e fundamentada, todas as matérias suscitadas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 619, do CPP.
4.
O acórdão demonstra, com base nas provas dos autos, que o porte ilegal de arma configura delito autônomo, afastando corretamente a consunção, uma vez que o réu portava o artefato desde os 18 anos, independentemente do episódio da lesão corporal.
5.
A desclassificação para posse ilegal é afastada porque o local dos fatos não constituía residência, dependência ou local de trabalho do acusado, mas terreno pertencente ao pai dos envolvidos, inviabilizando o enquadramento legal pretendido.
6.
A inexistência de
bis in idem
é devidamente justificada, pois as consequências graves da lesão — drenagem torácica, hemorragia interna e internação de cinco dias — excedem o resultado típico do art. 129, § 1º, II, do CP, legitimando a valoração negativa.
7.
A suposta contradição relativa à confissão qualificada não se verifica, pois o acórdão reconhece explicitamente a atenuante conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 545 e precedentes citados), aplicando fração adequada.
8.
Os embargos têm nítido caráter infringente, visando à rediscussão do mérito, o que é inviável nessa via recursal à luz da jurisprudência citada.
9.
Mesmo para fins de prequestionamento, a admissibilidade dos embargos exige a presença de vício decisório, o que não ocorre no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10
.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 61, II, “e”, 65, III, “d”, 69 e 129, § 1º, II; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 395.268/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 19.12.2017; AgRg no AREsp 1.186.399/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, 15.5.2018; AgRg no REsp 1.687.824/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18.2.2020; AgRg no HC 982.383/DF, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.5.2025; AgRg no HC 833.917/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.10.2023; REsp 2.183.558/PI, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18.6.2025; AgRg no HC 986.083/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 28.5.2025; AgRg no AREsp 2.466.144/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, 17.6.2025; TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, 06.07.2022; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492, rel. Min. Jesuíno Rissato, 14.06.2022; TJES, EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014, 25.05.2022; TJES, EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012, 16.10.2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007289-55.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamante: RODRIGO VIDAL DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: RODRIGO VIDAL DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS

em face do v. acórdão lavrado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Criminal (ID 16048548) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial e, por maioria de votos, deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da respeitável sentença.

Nas razões recursais, a defesa alega a existência de omissão quanto à aplicação do princípio da consunção e a absorção do porte ilegal de arma, em relação à desclassificação de porte para posse ilegal de arma de fogo, bem como sobre o possível
bis in idem
na primeira fase da dosimetria da pena.

Sustentou, ainda, a ocorrência de contradição quanto à confissão espontânea qualificada, a partir do disposto no verbete da Súmula nº 545, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. A admissibilidade dos presentes aclaratórios encontra respaldo no art. 619, do Código de Processo Penal, que prevê sua interposição nas hipóteses em que a decisão judicial contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No entanto, observa-se que o voto condutor do acórdão ora embargado, com a devida vênia, não apresenta quaisquer dos vícios apontados pela defesa. O julgado encontra-se devidamente fundamentado e consubstancia adequada apreciação das teses jurídicas trazidas aos autos, restando evidenciada a intenção do embargante de rediscutir o mérito da demanda — o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por ser oportuno, transcrevo excertos do voto de relatoria. Confira-se:

“(...
). Inicialmente, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre as práticas criminosas de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo, sustentando que o último constitui crime meio para a consecução do crime fim, qual seja, a lesão corporal.

Todavia, sem maiores delongas, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, a partir das provas colhidas durante a instrução processual, restou evidente a inexistência de vinculação exclusiva entre os crimes previstos no artigo 14, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, em sede policial (fl. 34), o acusado confessou que, apesar de não possuir registro do artefato bélico, “possui a arma desde os dezoito anos de idade e sempre andou com a mesma para se defender”, afirmativa confirmada em juízo (mídia acostada no ID 7307300).

Portanto, a meu sentir, as condutas pelas quais Aguinaldo Moreira dos Santos foi condenado configuram delitos autônomos, tendo em vista que o porte ilegal de arma de fogo não se restringiu ao simples meio necessário para a execução do delito de lesão corporal, mas sim, constituiu fim em si mesmo, praticando o delito desde longa data e, por óbvio, anterior aos fatos ora em análise.

Dessa maneira, considerando que a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de lesão corporal requer que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, evidenciando relação de dependência ou subordinação entre si, entendo que tal hipótese não se configura no presente caso.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

[...] 7. O voto condutor do acórdão estadual demonstrou não ter vinculação exclusiva entre o delito de porte de arma de fogo e o crime de homicídio, de maneira que aquele pudesse ser considerado crime meio e, portanto, ante factum impunível. Ao contrário, o Sodalício estadual apontou o porte do artefato pelo réu em outras ocasiões que não a prática do crime de homicídio, tornando inviável a aplicação da regra da consunção, haja vista a existência de crimes au
tônomos e independentes (HC n. 395.268/SP, Ministra Maria Thereza de Assis moura, Sexta Turma, DJe 19/12/2017). 8. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio exige que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, guardando relação de dependência ou subordinação, de modo que o porte tenha como fim unicamente a prática do delito de homicídio. A reversão das premissas fáticas deduzidas no acórdão de apelação - que manteve a condenação pela prática de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material - implica revisão fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.186.399/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/5/2018). [...] 13. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.687.824/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020).

Dessa forma, tratando-se de condutas distintas, sem relação de dependência ou subordinação, não há que falar em aplicação do princípio da consunção na presente hipótese.

Prosseguindo, a defesa requer a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, para o crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 12, da mesma lei. Sustenta, para tanto, que os fatos descritos na denúncia ocorreram em área rural que o acusado acreditava ser de sua propriedade.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O artigo 12 da Lei nº 10.826/03 dispõe, in verbis:

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Conforme se extrai dos autos, a discussão entre o acusado e a vítima não envolvia a titularidade do imóvel, mas sim o uso do terreno cedid
o pelo genitor de ambos, sendo incontroverso que o imóvel pertencia, na realidade, ao pai dos envolvidos. Ou seja, o local dos fatos não pode ser considerado como residência do acusado, tampouco como seu local de trabalho ou de sua responsabilidade jurídica.

Importa destacar, ainda, que o próprio acusado, em sede policial, confessou que portava arma de fogo desde os 18 (dezoito) anos de idade, reiterando tal versão em juízo.

Portanto, diante da ausência dos requisitos legais que caracterizam o delito de posse ilegal de arma de fogo, e estando suficientemente demonstrada a conduta típica prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, impõe-se a rejeição do pleito defensivo de desclassificação.

Adiante, a defesa requer a reforma do capítulo dosimétrico, especificamente quanto ao redimensionamento da pena-base, sob o argumento de ocorrência de bis in idem em virtude da valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime. A pretensão, todavia, não merece prosperar.

No que tange à aplicação das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, é importante ressaltar que a fixação da pena-base não se trata de operação aritmética, na qual se atribuem valores objetivos e absolutos a cada circunstância, mas sim de um juízo de discricionariedade vinculada, o qual deve ser exercido de forma motivada, razoável e proporcional, à luz do caso concreto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação idônea e suficiente ao valorar negativamente a referida circunstância. Senão, vejamos:

“(...). as consequências são graves, considerando que, em virtude dos ferimentos, a vítima foi submetida à drenagem no tórax, devido a hemorragia interna, permanecendo internado no hospital por cinco dias”.

Sendo assim, a fundamentação apresentada revela adequação e proporcionalidade, não havendo falar em bis in idem. Sob essa ótica, o perigo de vida, elementar do tipo penal do artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, não se confunde com os efeitos con
cretos decorrentes da lesão sofrida, tais como o tratamento médico invasivo e o período de internação hospitalar.

Tais circunstâncias ultrapassam o padrão de resultado normalmente esperado para a tipificação da figura qualificada, justificando, portanto, a exasperação da pena-base.

Desse modo, assim como as demais circunstâncias judiciais negativadas, acerca das quais a defesa não apresentou insurgência, reputo adequada a valoração desfavorável das consequências do crime, razão pela qual não merece reparo a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, embora não tenha sido objeto de impugnação recursal, observa-se que a magistrada sentenciante aplicou a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘e’, do Código Penal, em razão de o crime ter sido praticado contra irmão, elevando a pena para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Contudo, verifica-se que a exasperação da pena superou o patamar de 1/4 (um quarto), sendo certo que a jurisprudência pátria exige motivação concreta e idônea para a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto), o que não foi observado. Nesse sentido:

(...). 2. Assim, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, situação que não foi identificada nos autos, uma vez que o aumento em 1/2 na segunda fase se deu, tão somente, pela existência da agravante reconhecida contra o réu, sem nenhuma outra justificativa. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 982.383/DF, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] 3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. 4. No caso em análise, o índice de cerca de 1/12 foi definido no acórdão impugnado sem a indicação de qualquer motivação, razão pela qual faz jus o paciente à redução da pena em 1/6 pela presença da atenuante da confissão espontânea. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 833.917/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe 16/10/2023).

Destarte, a pena intermediária deve ser redimensionada, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Assim, fixa-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Ainda na segunda fase da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que entendo merecer acolhida.

Isso porque, a magistrada de primeiro grau deixou de reconhecer a referida atenuante em relação ao crime de lesão corporal, sob o argumento de que teria sido apresentada em adição à tese de legítima defesa, e, em relação ao crime de porte de arma, afirmou não existirem circunstâncias atenuantes.

Todavia, conforme entendimento pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da confissão, ainda que qualificada, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, podendo ser aplicada com redução inferior a 1/6 (um sexto). Nesse sentido:

[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

[...] 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial, parcial ou qualificada. 4. A jurisprudência desta Corte firmou que, uma vez confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 986.083/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

[...] 5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 de maneira fundamentada, por atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 6. As razões do agravo regimental não conseguem modificar os fundamentos da decisão recorrida, que se mantém pelos próprios motivos expostos anteriormente. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

No caso, em relação ao crime de lesão corporal, diante da confissão qualificada do acusado, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, aplicando-se a fração de redução no patamar de 1/12 (um doze avos), em conformidade com o entendimento jurisprudencial suso referenciado.

Dessa forma, considerando a pena intermediária fixada anteriormente, qual seja, 2 (dois) anos
e 11 (onze) meses de reclusão, bem como a partir do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que de forma qualificada, estabeleço a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão, quantum que torno definitivo ante a ausência de quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição de pena.

Por sua vez, no que se refere ao crime de porte ilegal de arma de fogo, o réu, desde o início, confessou a prática delitiva, afirmando, inclusive, que traz consigo o referido artefato desde os 18 (dezoito) anos de idade.

Assim, na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Contudo, por já ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, deixo de aplicar redução, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme estabelecido na r. sentença.

Por fim, reconhecida a prática dos crimes em concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva de AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação criminal de AGUINALDO MOREIRA DOS SANTOS, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da respeitável sentença.

É como voto.
(...)”.

Ou seja, verifica-se que o v. acórdão impugnado efetivamente enfrentou as matérias suscitadas no presente recurso, de forma individualizada e coerente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado. A conclusão diversa daquela almejada pelo embargante não configura omissão ou, ainda, contradição, mas tão somente o descontentamento com o resultado do julgamento, razão pela qual inexiste ponto a ser sanado.

Assim, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração — especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam sua adequada interposição — não pode ser utilizada, sob pena de grave desvio da finalidade jurídico-processual do instituto, como meio de rediscussão do mérito de julgamento já realizado de forma regular, cujo acórdão não apresenta vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Desse modo, revela-se inviável a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de revisar teses jurídicas adotadas pelo órgão julgador, visando à modificação do conteúdo da decisão para atender ao interesse do embargante, sob pena de desvirtuamento da finalidade precípua desse instrumento recursal. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 24 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)